Tribunal: STM
Processo: 7000527-73.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000527-73.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: RODENI NASCIMENTO GARCIA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: RODENI NASCIMENTO GARCIA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo da Defesa e deu parcial provimento
ao Recurso do Ministério Público Militar, para reformar o quantum da pena
aplicada na instância a quo, estabelecendo-a em 5 (cinco) meses de detenção,
mantidos os demais termos da Sentença recorrida, à exceção das condições
estabelecidas para o sursis, em relação às quais excluiu a restrição prevista na
alínea "a", do art. 626, do CPPM, nos termos da jurisprudência desta Corte, e, ao
final, por unanimidade, declarou de ofício a extinção da punibilidade, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tendo
decorrido lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a
Sentença condenatória, na modalidade retroativa, em relação à pena aplicada ao
Sentenciado ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, com fulcro no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000527-73.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RODENI NASCIMENTO GARCIA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e RODENI NASCIMENTO GARCIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR (ART. 160 DO CPM). MPM. RECURSO. DOLO.
CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO
DA PENA- BASE. AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
Autoria, materialidade e dolo foram provados no curso da instrução criminal, restando
incontroverso que o Acusado faltou com o respeito e a devida consideração ao superior
hierárquico. In casu, não se sustentam as teses defensivas de ausência de dolo por tratar-se de
paciente psiquiátrico que ainda se encontrava emocionalmente instável, e de causa supralegal de
exclusão da culpabilidade, ante a suposta desproporcionalidade no tratamento a ele despendido
pelo Oficial desrespeitado.
O dolo foi mais intenso que o normal, na medida em que o Agente adentrou na Seção de Saúde da
OM em postura agressiva e provocadora, já demonstrando o intuito de desmerecer a autoridade
do Chefe daquela repartição. Os motivos determinantes também são desfavoráveis ao Réu, eis
que existia certa animosidade entre ele e o Oficial ofendido, mormente porque este já havia
participado fato irregular que resultou em sindicância em desfavor do subordinado.
Apelo defensivo desprovido e Apelo ministerial parcialmente acolhido para elevar a pena ao
patamar de 5 (cinco) meses de detenção. Decisão por unanimidade.
Declarada de ofício a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos
do CPM. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defesa e em dar parcial provimento ao Recurso do MPM para reformar o quantum da pena aplicada na
instância a quo, estabelecendo-a em 5 (cinco) meses de detenção, mantidos os demais termos da Sentença
recorrida, à exceção das condições estabelecidas para o sursis, em relação às quais se exclui a restrição
prevista na alínea "a", do art. 626, do CPPM e, por unanimidade, em declarar, de ofício, a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, eis que decorrido
lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, em relação à
pena aplicada ao Sentenciado, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do
CPM.

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9

Em 19 de agosto de 2016, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 3ª CJM, ofereceu
Denúncia (Processo Originário-PO [APM nº 0000046-38.2016.7.03.0103, Evento 1, DENUNCIA4]) em desfavor
do ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, que servia, à época dos fatos, no 3º Batalhão de Suprimento (3º
BSup), como incurso nos arts. 160 e 223, ambos do CPM. Narra a Exordial Acusatória, in verbis:

"(...)
Na data de 04 de março de 2016, o ora denunciado, à época Soldado do Exército, Rodeni
Nascimento Garcia desrespeitou, diante de outros militares, o 2° Tenente Médico do Exército
Eduardo Herrera seu superior hierárquico, bem como ameaçou de lhe causar mal injusto e
grave.
Com efeito, o delito militar de desrespeito a superior restou configurado quando, naquela data
de 04 de março de 2016, por volta das 9h30min, o então Soldado do Exército Brasileiro Rodeni
Nascimento Garcia compareceu ao 3° Batalhão de Suprimento, para realizar avaliação médica,
adentrando na Seção de Saúde daquela Unidade Militar, em trajes civis, sem apresentar-se ao
mais antigo e sem solicitar autorização, bradando que 'queria médico', o que repetiu por três
vezes. Em consequência, o Tenente Herrera determinou-lhe que aguardasse na sala onde
ocorriam os atendimentos médicos, com o que, sem solicitar autorização para retirar-se, o ora
denunciado deixou o local.
Em sequência, após ouvir o Tenente Herrera comentar sobre sua situação de saúde com o
Tenente Dallagnol, médico integrante da Policlínica Militar de Porto Alegre e que ali se
encontrava, o então Soldado Nascimento retornou e questionou agressivamente o Tenente
Herrera, tratando-o por 'cara' e 'guri', 'encarando-o' com os punhos cerrados. Ato contínuo, o
ora denunciado foi advertido verbalmente pelo seu superior hierárquico, ocasião em que veio
a deixar o recinto, sem solicitar autorização para tanto, deslocando-se para o Corpo da
Guarda, para deixar o aquartelamento.
Logo após, já no Corpo da Guarda do Aquartelamento, o então Soldado Nascimento, na
presença do 1º Tenente Guilherme Matheus Rauber e do 2° Sargento Danísio Saul da Luz,
afirmou novamente que o Tenente Herrera 'era guri', acrescentando que 'iria matar o Tenente
Herrera', 'que daria um tiro nele', sendo certo que, em função de tal ameaça, além da
instauração de IPM, pelo Comando da Unidade Militar, o Tenente Herrera acabou por registrar
ocorrência policial.
Destaque-se que o oficial ofendido, ao ser inquirido em sede inquisitorial, afirmou que, em
data pretérita, era Oficial-de-Dia ao 3º BSup e que identificou uma transgressão grave do ora
denunciado, que motivou a abertura de uma Sindicância, fato que pode ter gerado a atitude
do ora denunciado. Frise-se que a sindicância referida pelo Tenente Herrera foi instaurada
para apurar a participação do denunciado no desvio de gêneros alimentícios (carnes) nas
dependências do Depósito de Classe I do 3° Batalhão de Suprimento, sendo determinada a
abertura de Inquérito Policial Militar para investigar os fatos em toda sua extensão.
(...)". (Grifos no original.)

Constam dos autos os seguintes documentos, entre outros:

- DIEx Especial do Sv de 04 para 05/3/16 (PO, Evento 1, IPM2 fl. 10);
- DlEx - Of Dia/3°B Sup, de 13/1/2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls. 23/24);
- Registro de Ocorrência nº 3390/2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls. 25/26);
- Relatório do IPM (PO, Evento 1, IPM2 fls. 40/43);
- Solução do IPM (PO, Evento 1, IPM2 fl. 47);
- Relatório de Atendimento Médico (PO, Evento 1, IPM2 fls. 61/63);
- DIEx Especial s/n°, de 17/2/2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls. 71);
- Folhas de Alterações do Militar 2º/Sem 2011 ao 1º/Sem 2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls. 156/226);
- Decisão de Curatela Provisória e Termo de Audiência (PO, Evento 1, IPM2 fls. 238/239);
- Certidão de Antecedentes Policiais e Judiciais (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 62/67 e 75);
- Laudo Pericial e Laudo Pericial Complementar (IIM nº 7000011-85.2018.7.03.0103, Evento 1, LAUDPERI6 e
LAUDPERI14).
A Denúncia foi recebida em 26/8/2016 (PO, Evento 1, REC DENUNCIA5).

O Réu foi citado em 13/9/2016, por intermédio de sua Curadora (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 72/74).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
Em 8/9/2016, o Defensor Constituído de RODENI NASCIMENTO GARCIA peticionou nos autos, requerendo a
suspensão do Processo até decisão do Processo Cível nº 008/1.16.0006909-1 (2ª Vara de Família de
Canoas/RS), ou, alternativamente, a instauração de Incidente de Insanidade Mental do Denunciado prevista
no art. 156 do CPPM (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 13/19).

Na Sessão de 5/10/2016, o CPJ/Ex decidiu, por unanimidade, deferir o pedido de instauração do Incidente de
Insanidade Mental (IIM), determinando a suspensão do processo, nos termos do art. 158 do CPPM (PO,
Evento 1, DILIGÊNCIAS 6, fls. 68/69).

O Incidente de Insanidade Mental foi autuado em apartado, sob o nº 7000011-85.2018.7.03.0103, e
encontra-se vinculado aos autos da APM.

Em Petição protocolada em 6/6/2017, a Defesa constituída de RODENI NASCIMENTO GARCIA requereu a
juntada de "prova emprestada", Laudo Pericial Judicial relativo ao Processo nº 5018331-
74.2016.4.04.7100/2ª Vara Federal de Porto Alegre, pleiteando o acolhimento da "excludente de ilicitude
pela inimputabilidade" do Acusado (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 93/110).

O MPM se opôs ao pedido de reconhecimento de excludente de ilicitude ou inimputabilidade, requerendo a
realização dos exames e perícias médicas, de acordo com os procedimentos e quesitos previstos no CPPM,
sendo o pleito Ministerial acolhido pelo Juízo a quo (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 111 e 113).

O Acusado foi intimado para indicar outro Advogado, em razão do Defensor constituído nos autos encontrar-
se preso preventivamente (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 129 e 134/135).

O MPM requereu o prosseguimento da APM (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fl. 144).

Na Sessão de 14/8/2018 (PO, Evento 60), o CPJ/Ex apreciou e homologou o Laudo Pericial referente ao
Processo de Incidente de Insanidade Mental nº 7000011-85.2018.7.03.0103.

Na referida Sessão, foram ouvidos o Ofendido, Ten R/2 EDUARDO HERRERA (Evento 59, Mídia/Doc1[a partir
5min]; e Doc2[até 27s]), e as testemunhas, 1º Ten GUILHERME MATHEUS RAUBER (Evento 59,
Mídia/Doc1[até 5min]), 2º Sgt DANÍSIO SAUL DA LUZ (Evento 59 Mídia/Doc2 [a partir 30s]; e Doc2 [até 35s];
e Evento 61) e Ten R/2 MARCELO DIAS DALL'GNOL (Evento 59, Mídia/Doc3[a partir 40s]), tendo o MPM
desistido da oitiva da testemunha Maj MAURÍCIO BRITO MACHADO (Evento 60).

A DPU requereu a oitiva do Médico MATHEUS RECHE, o qual não foi intimado, por estar em lugar incerto e
não sabido, consoante certidão nos autos (PO, Eventos 76 e 81).

O Réu foi qualificado e interrogado em 27/9/2018 (PO, Eventos 84/86). Na ocasião, a Defesa requereu que
fosse juntada prova (PO, Eventos 87/88), referente ao Acusado, constante no evento 247 do Processo nº
"72-36.2016", bem como o interrogatório do Acusado naquele feito, realizado em 24/9/2018, o que foi
deferido pelo Conselho, tendo desistido da oitiva da testemunha MATHEUS RECHE.

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União requereu a juntada de documentação médica,
relativa ao Acusado (PO, Evento 97).

Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação do Acusado como incurso, tão somente, nas
sanções do art. 160 do CPM (PO, Evento 102).

A Defensoria Pública da União, por sua vez (PO, Evento 106), no que atine ao delito de desrespeito a
superior, alegou existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, "revelada pela
desproporcionalidade por parte do então Tenente Herrera, em relação ao tratamento por ele despendido ao
acusado", requerendo, ao final, a "absolvição do réu, quanto ao crime de desrespeito à (sic) superior, ante a
existência de causa excludente de ilicitude".

Em 13/3/2019, o CPJ/Ex, afastou a preliminar de incompetência arguida pela DPU, confirmando a
competência do Órgão Colegiado para julgar o ex-militar RODENI NASCIMENTO GARCIA e, no mérito, acolheu
parcialmente a Denúncia para condenar o Réu à pena de 3 (três) meses de detenção, por infração ao art.
160 do CPM, concedendo, excepcionalmente, o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante as

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
condições impostas no art. 626 do CPPM, acrescida da obrigação de comparecimento trimestral ao Juízo,
fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, e reconhecido o direito de recorrer em
liberdade (PO, Eventos 143 a 145).

Intimados, Defesa e MPM recorreram, respectivamente em 19/3/2019 e 2/4/2019, sendo os Apelos recebidos
pelo Juízo a quo em 3/4/2019 (PO, Eventos 148, 150 e 152).

Em suas Razões (Evento 1, 1-RAZAPELA), a DPU, em suma, alega a atipicidade da conduta por "absoluta
ausência de dolo" e a existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, requerendo, ao final, a
absolvição do Acusado.

Em Contrarrazões (Evento 1, 4-CONTRAZ), o MPM aduz que, "diante do conjunto probatório carreado aos
autos, resta comprovado que o acusado efetivamente cometeu o delito de desrespeito a superior", sendo
patente a imputabilidade do condenado, razão pela qual requereu o desprovimento da Apelação defensiva.

O MPM, discordando dos critérios utilizados na fixação da pena-base, interpôs Apelação (Evento 1, 2-
RAZAPELA), requerendo a elevação da sanção aplicada para o patamar de 01 (um) ano.

A DPU, a seu turno, apresentou Contrarrazões ao Recurso ministerial (Evento 1, 3-RAZAPELA), defendendo,
caso não acolhida a Apelação interposta pela Defesa, a manutenção da pena no mínimo legal, "por não
haverem quaisquer justificativas jurídicas aptas a elevar a pena".

A Secretaria Judiciária certificou que nada consta naquela Secretaria Judiciária, em relação ao ex-Sd Ex
RODENI NASCIMENTO GARCIA (Evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO (Evento 6), opina pelo desprovimento do Recurso Defensivo e pelo parcial
provimento do Apelo Ministerial, reformando-se a Sentença para fixar a pena acima do mínimo legal.
Entende o Custos Legis que, embora não tendo o condão de elevar a pena ao seu máximo, devem ser
consideradas como desfavoráveis as circunstâncias judiciais da intensidade do dolo e dos motivos
determinantes do crime.

É o Relatório.

VOTO

Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 13/3/2019, que condenou RODENI
NASCIMENTO GARCIA à pena de 3 (três) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 160 do CPM, e pelo
Ministério Público Militar, no tocante à dosimetria da pena fixada.

Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.

Recurso de RODENI NASCIMENTO GARCIA

Em suas Razões recursais, a DPU reafirma os argumentos já deduzidos nas Alegações Finais. Argui a
atipicidade da conduta praticada, por absoluta ausência de dolo, visto que o Acusado "estava na condição
de paciente, e não de militar". Nesse sentido, aduz que o Acusado acabara de sair de uma internação
psiquiátrica, em relação à qual ainda não havia se recuperado emocionalmente, e que estava procurando
atendimento médico.

Sustenta a Defensoria Pública a existência de "causa supralegal de exclusão da culpabilidade", revelada por
alegada desproporcionalidade em relação ao tratamento despendido pelo então Tenente HERRERA ao ora
Acusado. Nesse viés, aventa que o comportamento "casuístico" e abusivo do superior, "se não chega a
legitimar a conduta", na verdade, "foi um modo de repulsa da agressão moral anterior". Aduz que o Réu,
"visivelmente instável emocionalmente", teve o atendimento médico negado pelo Ten HERRERA, tendo sido
tratado com indiferença. Frisou, ainda, a DPU que, em razão de ter perdido membros da família e recém ter

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
saído de uma internação, o estado mental do Acusado era de extrema sensibilidade, o que justificaria a sua
exaltação.
Sem razão o Órgão defensivo.

O delito de desrespeito a superior está previsto no CPM nos seguintes termos, in verbis:

Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade a que pertence o agente, oficial-
general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, a pena é aumentada da 1/2 (metade).

O referido crime tem como elemento subjetivo do tipo o dolo, ou seja, a vontade consciente de desrespeitar
o superior diante de outro militar.

Segundo o Magistério de Célio Lobão (In, Direito Penal Militar, 3. Ed. Brasília: Brasília Jurídica. 2006, p.
218/219), a conduta incriminada consiste em desrespeitar, faltar com consideração, com respeito,
com acatamento. O delito pode ser praticado de diversas formas, de maneira que o desrespeito "objetiva-
se por meio de palavras, gritos, gestos, imitação de vozes de animais, desenhos, escritos, ruídos, enfim
qualquer manifestação externa, capaz de transmitir o desrespeito". Ainda no dizer do citado autor
"a lei exige a presença de outro militar, em condições de ouvir as palavras desrespeitosas ou perceber o
desrespeito exteriorizado de outro modo (...)".

No presente caso, ao contrário do que alega a Defesa, autoria, materialidade e dolo foram provados no curso
da instrução criminal.

É incontroverso nos autos que o Acusado faltou com o respeito e a devida consideração ao superior
hierárquico, quando o chamou, de forma depreciativa, de "guri", diante de outros militares. A prova oral,
colhida em Juízo, não deixa margem a dúvidas. Senão, vejamos.

No curso da instrução processual, o Ofendido declarou que, naquele dia, estava na Seção de Saúde da OM,
na qualidade de Chefe da Seção, quando foi avisado que o "Sd Nascimento" havia entrado na referida
repartição, sem se apresentar e sem pedir autorização, exigindo dos outros militares a presença do médico.
Disse que o Acusado estava gritando em tom agressivo, quando o declarante desceu para questionar o que
estava acontecendo, in verbis:

"(...) momento esse que ele se recusou a se apresentar para mim, a conversar comigo e saiu
da Seção. Saiu, e saiu exaltado, realmente (...). O subcomandante da época também
presenciou aquele momento ali, onde o soldado Nascimento tava deixando a Seção e,
completamente alterado, os punhos cerrados, realmente, e me ofendendo, dizendo que não
tratava comigo porque eu era guri (...). Tanto que tava com a roupa civil, jogou o moletom no
chão, e naquele momento o Subcomandante tentando acalmar ele, ele sai, ele sai dali e vai
realmente ao corpo da guarda, no Pórtico do Batalhão, e aí começa gritando, de novo, ahh,
fazer as ameaças que eu registrei em Boletim de Ocorrência na Polícia Civil (...) de que ia me
matar, iria me matar na rua (...)".

O Ofendido esclareceu, ainda, que não chegou a ouvir as ameaças de morte, as quais lhe foram relatadas
por outros militares.

A Testemunha 1º Ten GUILHERME MATHEUS RAUBER estava de serviço de Oficial de Dia, tendo acorrido ao
Corpo da Guarda para conversar com o "Rodeni", no intuito de convencê-lo a não sair do quartel. Em seu
depoimento, o 1º Ten RAUBER afirmou: "(...) eu me recordo dele ter falado essa expressão 'guri'. 'Não vou
até a Seção de Saúde porque o Ten HERRERA é um guri', mas, além disso, eu realmente não recordo".

Também a Testemunha 2º Sgt DANÍSIO SAUL DA LUZ esclareceu que presenciou os fatos ocorridos apenas
na Guarda do Quartel, tendo dito que o Acusado estava meio alterado; afirmou que ficou desconfiado se ele
não estava "meio se fazendo", querendo provocar que o prendessem. Alegou não poder dizer, porque não
tinha certeza, mas que ficou com a impressão de que o Acusado queria provocar a própria prisão. Afirmou,
ainda, não se recordar se o Acusado chegou a dizer que ia matar o Ofendido, "mas que era guri", com
certeza.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9

Em seu interrogatório, o Acusado disse, em suma, não se lembrar dos fatos, pois, naquela ocasião, havia
saído recentemente de uma internação, cuja alta se deu a pedido. Inquirido sobre o resultado do Laudo
expedido no Incidente de Insanidade Mental alegou que, na ocasião, estava sob o efeito de medicação.

De fato, há nos autos documentos dando conta de que o ora Apelante, a partir do ano de 2016, passou por
atendimentos médicos psicológico e psiquiátrico, inclusive com internações em clínica especializada.
Contudo, o caso destes autos é bem peculiar.

Já no início do processo, o Defensor constituído do Acusado juntou aos autos o Termo de Compromisso da
Curatela Provisória do ex-Sd RODENI, deferida nos autos do Processo Cível nº 008/1.16.0006909-1 (2ª Vara
de Família de Canoas/RS), requerendo a suspensão do processo ou a instauração de Incidente de Insanidade
Mental.

Mais adiante, quando ainda não estava concluído o Incidente de Insanidade Mental, instaurado no âmbito do
Processo Penal Militar, a Defesa constituída de RODENI requereu a juntada, como "prova emprestada", de
Laudo Pericial Judicial expedido no Processo Cível nº 5018331-74.2016.4.04.7100 / 2ª Vara Federal de Porto
Alegre, pleiteando, com base nas conclusões do citado Laudo, pelo acolhimento da excludente de "ilicitude"
por inimputabilidade do Acusado.

O pedido não foi acolhido, tendo o Magistrado a quo observado que a perícia acostada pela Defesa não
servia como prova emprestada, pois fora realizada no âmbito da Justiça Federal com finalidade
civil/administrativa, não abordando a questão da imputabilidade penal (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fl. 113).

Em razão do mencionado Laudo Pericial, relativo ao processo ajuizado perante a Justiça Federal, o ora
Apelante chegou a obter provimento judicial favorável, nos autos da Ação nº 5018331-74.2016.4.04.7100,
que determinou a sua reintegração ao Exército, com a inclusão em Folha de Pagamento e Licença para
Tratamento de Saúde (PO, Evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 100).

Ocorre que a prova trazida aos autos pela Defesa perdeu força e credibilidade, na medida em que a
instrução processual daquela Ação Cível, conforme pontuaram a Sentença e o criterioso Parecer do
Ministério Público Federal, comprovou ter havido tentativa de fraude na obtenção do benefício requerido.
Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do Decisum (PO, Evento 129, OUT5), in verbis:

"(...)
2. FUNDAMENTAÇÃO
O caso do processo é peculiar porque a instrução comprovou ter havido fraude ou tentativa de
fraude na obtenção do benefício postulado - tratamento de saúde e reforma militar. Cogitou-
se, inclusive, de simulação do autor por ocasião do exame pericial.
Apesar de deferida a tutela de urgência no evento 124, com fundamento em prova técnica -
posteriormente impugnada com veemência pela parte ré - a decisão liminar foi revista em
agravo de instrumento (Evento 184), vez que, ao interpor o recurso, a União apresentou o
juízo recursal documentos comprobatórios das investigações em curso, envolvendo o
advogado atuante nesta ação.
(...)".

A Sentença da 2ª Vara Federal de Porto Alegre foi confirmada pela 4ª Turma do Tribunal Federal Regional da
4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5018331-74.2016.4.04.7100/RS, cujo Acórdão se transcreve, in
verbis:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. REFORMA. INCAPACIDADE PARA O
SERVIÇO MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO. TENTATIVA DE SIMULAÇÃO E FRAUDE EM DESFAVOR
DA CORPORAÇÃO MILITAR.
Evidenciado, no curso da instrução probatória, ter havido fraude ou tentativa de fraude na
obtenção de benefício indevido, não há como reconhecer o direito do autor à reforma militar
na graduação imediatamente superior, cumulado com pagamento de ajuda de custo e
concessão de auxílio-invalidez." (TRF/4. 4ª Turma. Relatora Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão
Caminha. Julgamento em 19/6/2019. Disponível em: www2.trf4.jus.br - Consulta Processual -
Acesso em 29/10/2019).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9

Em relação a tais fatos o ora Apelante responde na Justiça Militar da União à Ação Penal Militar nº 0000072-
36.2016.7.03.0103, originada da denominada "Operação Reformados", ainda em andamento.

Por outro lado, tramitou em autos apartados o Incidente de Insanidade Mental nº 7000011-
85.2018.7.03.0103, meio de prova específico do Processo Penal Militar, cujo Laudo Complementar (Evento 1,
LAUDPERÍ14), mesmo reconhecendo a existência de doença mental, foi conclusivo de que o Réu era
imputável ao tempo da ação.

Diante de tais evidências, em suas Razões, a DPU nem mesmo ventila a inimputabilidade do Réu, trazendo,
contudo, as teses de ausência de dolo, sob a alegação de tratar-se de paciente psiquiátrico que ainda
encontrava-se emocionalmente instável, e de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, sob a alegação
de suposta desproporcionalidade no tratamento despendido pelo Ten HERRERA, bem como por um suposto
estado de extrema sensibilidade, o que justificaria a exaltação do Acusado.

Sem embargo do esforço da nobre DPU, não há como acolher as teses defensivas, diante do arcabouço
probatório contido nos autos.

Quanto à tese de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, não há nos autos elementos indicativos de
que o Ten HERRERA tenha agido com excesso de rigor, abuso de autoridade, ou com indiferença à situação
do ex-Sd RODENI.

Pelo contrário, a instrução processual demonstra que o Acusado já chegou à Seção de Saúde da OM "dando
alteração" e exigindo, aos gritos, a presença do médico, passando, em seguida, a desrespeitar o Chefe
daquela Seção, sem justo motivo. Após isso, tentou evadir-se do quartel sem autorização, sendo contido no
Corpo da Guarda, local onde continuou a desrespeitar o Ten HERRERA na presença de outros militares.

Em relação à tese de atipicidade, por ausência de dolo, melhor sorte não assiste ao Acusado. Apesar de a
Defesa sustentar, veementemente, que o Réu, por encontrar-se em tratamento psiquiátrico, estaria naquele
ambiente "hospitalar" apenas procurando atendimento médico, há nos autos elementos de convicção que
levam à conclusão de que o Acusado possuía motivações outras para chegar ao quartel "dando alteração",
daquela maneira. Senão, vejamos.

Ao apresentar seu Relatório, o encarregado do IPM indicou dois fatos possivelmente motivadores do "ímpeto
de raiva" do ex-Soldado: 1) o Ten HERRERA, em serviço de Oficial de Dia, registrou uma ocorrência havida
no Batalhão, que envolveu o ora Apelante; e 2) o Ten HERRERA era o Chefe da Seção de Saúde, ingerindo-
se, mesmo que indiretamente, em todo o processo de controle sanitário e de tratamento de saúde da OM.
Veja-se que a posição de Chefe da Seção de Saúde permitia, inclusive, o acompanhamento da questão
nosológica que poderia influir no desfecho do benefício pleiteado pelo ex-Sd RODENI.

Relatos de testemunhas indicam desconfiança e estranhamento em relação ao comportamento do Acusado
na "alteração" ocorrida em 4/3/2016 no 3º B Sup.

Ouvido em Juízo, a Testemunha 2º Sgt DANÍSIO SAUL DA LUZ disse desconfiar se o Acusado não estava
simulando a situação para provocar que o prendessem. Na ocasião, o Depoente afirmou não poder dizer,
porque não tinha certeza, mas que ficou com a impressão de que o Acusado queria provocar a própria
prisão.

O relato vai ao encontro do depoimento do 1º Ten RAUBER, colhido em sede de IPM (PO, Evento1, IPM2, fl.
29), quando o referido Oficial relatou que "(...) o Sd Nascimento levantou-se bruscamente da cadeira onde
estava e interrompeu o SCmt Btl dizendo 'eu não vou ao médico, eu não vou ao médico, podem me prender'
".

Também em sede de IPM (PO, Evento1, IPM2, fl. 36), o Maj MAURÍCIO BRITO MACHADO relatou lhe ter
causado estranheza o comportamento do Sd Nascimento a partir da instauração de uma Sindicância no ano
de 2016, in verbis:

"(...) O Sd Nascimento era um Soldado que cumpria suas obrigações e não apresentava
nenhum problema de saúde ou disciplinar, contudo, no início desse ano quando foi instaurada

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
uma sindicância para apurar desvios de carnes no depósito da Classe I no qual o Sd
Nascimento poderia estar envolvido nesses fatos, o comportamento do Sd Nascimento mudou
totalmente e começou a alegar problemas psicológicos e isso me causou muita estranheza.".

Trata-se de Sindicância instaurada a partir do DlEx - Of Dia/3°B Sup, de 13/1/2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls.
23/24), em que o Ten HERRERA, na condição de Oficial de Dia, participou ocorrência envolvendo o ora
Apelado. A ocorrência redundou em aplicação de punição disciplinar ao Acusado, tendo a Sindicância
concluído pela ocorrência de crime militar, razão pela qual se procedeu a IPM que deu ensejo à Ação Penal
Militar nº 0000109-63.2016.7.03.0103, já com Sentença condenatória em desfavor de RODENI NASCIMENTO
GARCIA e 2 (dois) Corréus.

Com efeito, consta do Relatório de Atendimento Médico (PO, Evento 1, IPM2, fls. 61/63) que "nos anos de
2012, 2013, 2014 e 2015 o militar não buscou qualquer tipo de atendimento médico, sendo considerado
hígido e apto para o serviço militar nas inspeções de saúde dos referidos anos". De acordo com o referido
relatório, no dia 28/1/2016, portanto somente após a abertura da Sindicância para apurar desvios de carnes
no depósito da Classe I, RODENI compareceu a consulta no 3º B Sup, "referindo perda de interesse nas
atividades cotidianas e problemas psicológicos, sendo esta a primeira vez em que relata algum problema
psicológico".

Outro fato ocorrido quando o Apelante cumpria prisão disciplinar está descrito no Relatório Médico e no DIEx
Especial s/n°, de 17/2/2016 (PO, Evento 1, IPM2 fls. 71). Relatam os referidos documentos, em suma, que, no
dia 16/2/2016, o então "Sd NASCIMENTO" foi conduzido para consulta com psicóloga em Canoas, tendo
retornado por volta de 17h, sendo que não informou qualquer mal estar ou necessidade de atendimento
médico. No mesmo dia, às 17h30min, recebeu a visita de seu Advogado, sendo que após essa audiência,
mais uma vez, não informou qualquer necessidade de atendimento médico. No dia seguinte, 17/2/2016, por
volta de 5h45min, o referido militar foi encontrado desacordado na cela, sendo encaminhado para
atendimento de urgência no HMAPA, ocasião em que informou ter ingerido 5 (cinco) comprimidos do
medicamento EXODUS (Oxalato de Escitalopram) na intenção de "cometer suicídio".

Em razão do episódio, o ex- Soldado foi encaminhado para internamento em Clínica Psiquiátrica, da qual
teve alta a pedido em 2/3/2016 (requerida por sua esposa). Sobre essa questão, interessante transcrever
as seguintes observações, constantes do Laudo Pericial procedido no Incidente de Insanidade Mental nº
7000011-85.2018.7.03.0103 (Evento 1, LAUDPERÍ6), in verbis:

"Poucos dias após a primeira baixa, a companheira suspendeu a internação (solicitando 'alta a
pedido') o que deixa margem para se pensar que o inspecionado apresentava-se naquele
momento minimamente organizado, sem psicose franca - do contrário seria notado pela
companheira e dificilmente a alta a pedido fosse solicitada. Após a alta a pedido, o
inspecionado foi avaliado pela TC Kátia (psiquiatra militar) que não indicou nova internação e
sim avaliação com perito médico da organização militar de vinculação (procedimento padrão
necessário prévio ao retorno às atividades após período de licença tratamento saúde). Chama
atenção que, até aquele momento, nunca tenha sido notado comportamento disfuncional ou
que indicasse sintomatologia psiquiátrica nem história familiar positiva, o que apesar de não
ser um fator preditor é um fator de risco para o seu desenvolvimento em gerações
posteriores.".

Constata-se, assim, que o Acusado não compareceu ao 3º BSup, no dia 4/3/2016, procurando atendimento
médico psiquiátrico. Na verdade, conforme se vê no precitado Relatório de Atendimento Médico, o Apelante
foi à Organização Militar para ser inspecionado por médico militar, para fins de reavaliação do seu quadro e
da capacidade laboral, conforme solicitado pela Major Psiquiatra que o atendera no dia anterior.

Ocorre que, conforme deflui dos autos, o Acusado relutava em atender aos chamados administrativos para
realização de inspeções médicas. Veja-se que, além do Relatório Médico, que cita três situações de faltas a
atos médicos (20/4/2016; 18/4/2016 e 23/5/2016), há nos autos da APM relatos de que o Réu vinha faltando
deliberadamente aos agendamentos para a realização de Exames e Perícias no HMAPA, tendo o Magistrado
a quo ventilado a possiblidade de condução coercitiva do acusado para a realização dos atos, caso
necessário (PO, Evento 1, IPM2 fls. 112/113). Como visto, não interessava ao Acusado submeter-se às
perícias médicas necessárias para a Administração Militar avaliar a sua real situação.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
Tudo corrobora para a tese aventada nas Razões Recursais do Parquet Milicien, no sentido de que os fatos
foram praticados em um contexto mais amplo, cujo conjunto de atitudes estava voltado para a obtenção
ilícita do benefício da reforma militar.

Ademais, como pontuou a Sentença a quo, "o dolo restou configurado, uma vez que a alteração de ânimo
não se configura como causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, (...) afastando-se, por esse mesmo
motivo, a tese da causa supralegal apresentada pela defesa.".

Assim, deve-se manter hígido o Decreto que condenou o Réu ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA como
incurso no art. 160 do CPM.

Recurso do Ministério Público Militar

Em seu Apelo, o MPM pleiteia a elevação da sanção aplicada na Decisão de piso. Nesse desiderato, indica a
gravidade do crime praticado, cuja conduta sugere certo grau de ameaça, se prolonga no tempo e beira o
tipo penal de desacato, além de ter sido praticada por militar experiente. Diz ser alta a intensidade do dolo,
por envolver vingança e ódio, além de fazer parte de um conjunto de atitudes para simular problemas
psiquiátricos. Aduz que as condutas anteriores que resultaram em outro processo, por desvio de alimentos,
demonstram ser desfavorável a circunstância da personalidade do Réu. Sustenta que o perigo de dano vai
além do intrínseco ao próprio crime. Discorre sobre o fato de o Réu não ter demonstrado qualquer atitude de
arrependimento após o crime. Conclui pugnando pela fixação da pena no patamar de 1 (um) ano,
considerando tratar-se de caso excepcional, cujas nuances elevariam o crime do art. 160 do CPM ao mais
elevado grau.

Em Contrarrazões, a DPU refuta a acusação de que o Réu estaria simulando doença psiquiátrica, aduzindo
haver prova nos autos de que estava em tratamento psiquiátrico à época dos fatos, bem como que a
conduta foi praticada em ambiente hospitalar. Em relação ao argumento da conduta "beirar a ameaça",
aduz que o próprio MPM requereu a absolvição do Acusado, por ausência de provas quanto ao referido fato.
Sustenta que a conduta do Réu também não é mais grave que outras semelhantes, pois, ao contrário, agiu
amparado em causa supralegal excludente de culpabilidade. Assevera, ainda, que as demais circunstâncias
previstas no art. 69 do CPM não são desfavoráveis ao Acusado, de forma que, sendo a circunstância neutra,
ou inerente ao tipo penal, não há que se falar em aumento da pena.

O Recurso Ministerial merece parcial provimento.

Na mesma linha de raciocínio da PGJM, considero desfavoráveis ao Acusado as circunstâncias judiciais da
"intensidade do dolo" e dos "motivos determinantes", tão somente.

Verifico que o dolo na conduta foi mais intenso que o normal, na medida em que o Agente adentrou na
Seção de Saúde da OM em postura agressiva e provocadora, já demonstrando o intuito de desmerecer a
autoridade do Chefe daquela repartição. Agregue-se a isso, o fato de que o desrespeito não parou por ali,
pois, ao ser contido no Corpo da Guarda, o Réu continuou a desrespeitar o superior na presença de outros
militares. Ademais, não obstante o MPM ter requerido a absolvição pelo segundo delito, há elementos nos
autos para concluir que o Acusado ameaçou o Ten HERRERA, conjugando-se o depoimento da vítima com os
testemunhos prestados pelo Ten RAUBER e pelo Sgt SAUL no curso do Inquérito Policial Militar, pois naquela
fase, perante a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, as referidas testemunhas relataram a ameaça. Aliás,
essa situação levou o Ten HERRERA a registrar a ocorrência perante à Polícia Civil (PO, Evento 1, IPM2 fls.
25/26). Atente-se que o magistrado a quo compreendeu estar devidamente comprovado que a vítima
também foi ameaçada, somente deixando de condenar o Autor também por esse delito, por entender "que o
crime de ameaça é subsidiário ao crime de desrespeito", prevalecendo o último.

Também é desfavorável ao Réu a circunstância relativa aos motivos determinantes do delito. Verifica-se nos
autos que o Acusado já possuía certa animosidade em relação ao Ten Herrera, em razão do dissabor de ter
sido aquele Oficial quem participou o fato originário da Sindicância instaurada para apurar desvio de carnes
no depósito de suprimentos de Classe I, além de que, como Chefe da Seção de Saúde, o Ten HERRERA era
responsável pelo acompanhamento e controle do tratamento de saúde dos militares da OM. Ademais, como
demonstrado linhas atrás, há elementos que indicam que o crime foi praticado em um contexto mais amplo,
cujo conjunto de atitudes estava voltado para a obtenção ilícita do benefício da reforma militar.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 16/11/2020 17:44:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d179ecc9
Pelos motivos expostos, dando parcial provimento ao Apelo Ministerial, passo a reformular a dosimetria da
pena aplicada.

Na primeira fase, visto que o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato é de 7 (sete) meses
e verificadas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como levando em conta o critério da
proporcionalidade, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção, a qual torna-se definitiva, à
míngua de causas que alterem a pena nas segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa e dou parcial provimento ao Recurso do MPM
para reformar o quantum da pena aplicada na instância a quo, estabelecendo-a em 5 (cinco) meses de
detenção, mantidos os demais termos da Sentença recorrida, à exceção das condições estabelecidas para
o sursis, em relação às quais excluo a restrição prevista na alínea "a" do art 626 do CPPM, nos termos da
jurisprudência desta Corte.

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Denúncia foi recebida em 26/8/2016.

Em 13/3/2019, o Conselho Permanente de Justiça condenou o Réu à pena de 3 (três) meses de detenção.

No julgamento da Apelação, o Tribunal, embora dando parcial provimento ao Recurso ministerial, não
modificou significativamente a pena anteriormente aplicada, de maneira a influenciar no lapso prescricional
pela pena em concreto. Ou seja, mesmo aumentando a sanção para o patamar de 5 (cinco) meses, o lapso
prescricional pela pena aplicada em concreto continua sendo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, inciso
VII, do CPM.

Assim, tendo decorrido lapso superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da Denúncia e a Sentença
condenatória, declaro a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à pena
aplicada ao Sentenciado ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os
arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº. 7000527-73.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E RODENI NASCIMENTO GARCIA.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E RODENI NASCIMENTO GARCIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pelo ex-Sd Ex RODENI
NASCIMENTO GARCIA contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
13/3/2019, que o condenou, por unanimidade, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no
art. 160 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade, e o
absolveu da imputação prevista no art. 223 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Segundo a Denúncia (evento 1, doc. 4, da APM), o então Soldado do Exército RODENI NASCIMENTO
GARCIA, em 4/3/2016, por volta das 9h30, compareceu à Seção de Saúde do 3º Batalhão de Suprimento,
para realizar avaliação médica, em trajes civis, ocasião em que desrespeitou, diante de outros militares, o
2º Tenente Médico Eduardo Herrera, e o ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.
Ao chegar, o réu não se apresentou ao mais antigo nem solicitou autorização para entrar, apenas
bradando por 3 (três) vezes que "queria médico".
De acordo, ainda, com a inicial, verbis:
"(...) Em consequência, o Tenente Herrera determinou-lhe que aguardasse na sala onde ocorriam os
atendimentos médicos, com o que, sem solicitar autorização para retirar-se, o ora denunciado deixou o
local.
Em sequência, após ouvir o Tenente Herrera comentar sobre sua situação de saúde com
o Tenente Dallagnol, médico integrante da Policlínica Militar de Porto Alegre e que ali se
encontrava, o então Soldado Nascimento retornou e questionou agressivamente o
Tenente Herrera, tratando-o por 'cara' e 'guri', 'encarando-o' com os punhos cerrados. Ato
contínuo, o ora denunciado foi advertido verbalmente pelo seu superior hierárquico,
ocasião em que veio a deixar o recinto, sem solicitar autorização para tanto, deslocando-
se para o Corpo da Guarda, para deixar o aquartelamento.
Logo após, já no Corpo da Guarda do Aquartelamento, o então Soldado Nascimento, na
presença do 1º Tenente Guilherme Matheus Rauber e do 2° Sargento Danísio Saul da Luz,
afirmou novamente que o Tenente Herrera 'era guri', acrescentando que 'iria matar o
Tenente Herrera', 'que daria um tiro nele', sendo certo que, em função de tal ameaça,
além da instauração de IPM, pelo Comando da Unidade Militar, o Tenente Herrera acabou
por registrar ocorrência policial.
Destaque-se que o oficial ofendido, ao ser inquirido em sede inquisitorial, afirmou que,
em data pretérita, era Oficial-de-Dia ao 3º BSup e que identificou uma transgressão grave
do ora denunciado, que motivou a abertura de uma Sindicância, fato que pode ter gerado
a atitude do ora denunciado. Frise-se que a sindicância referida pelo Tenente Herrera foi
instaurada para apurar a participação do denunciado no desvio de gêneros alimentícios
(carnes) nas dependências do Depósito de Classe I do 3° Batalhão de Suprimento, sendo
determinada a abertura de Inquérito Policial Militar para investigar os fatos em toda sua
extensão."

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
Em Sessão de 13/3/2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, rejeitou
preliminar arguida pela DPU, confirmando a competência do Órgão Colegiado para julgar o ex-militar
RODENI NASCIMENTO GARCIA. No mérito, acolheu parcialmente a Denúncia para absolvê-lo com relação
ao delito do art. 223 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, e condená-lo à pena de 3
(três) meses de detenção, por infração ao art. 160 do CPM, concedendo, excepcionalmente, o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da pena, e o
direito de recorrer em liberdade (eventos 143 /145 da APM).
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e interpostos por partes legítimas e interessadas, pelo que devem
ser conhecidos.
A DPU, em suas Razões (evento 1, doc. 1), requereu a absolvição por atipicidade da conduta, diante da
ausência de dolo ou da existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Asseverou que o réu
havia acabado de sair de uma internação psiquiátrica, ainda abalado emocionalmente, além de se tratar
de um paciente, em ambiente hospitalar, buscando atendimento médico, não havendo que falar em
desrespeito à superior ou em hierarquia militar. Sobre a suposta causa supralegal de exclusão da
culpabilidade, argumentou ser esta "revelada pela desproporcionalidade por parte do Ten Herrera, em
relação ao tratamento por ele despendido ao acusado", o qual estava nervoso e teria que aguardar pelo
atendimento, faltando ao Tenente sensibilidade para lidar com a situação. E prosseguiu a Defesa:
"Neste diapasão, o comportamento casuístico de militar que se distancia dos deveres
acima expostos revela o abuso da autoridade militar que lhe cabe, ou prática de coação
moral sobre seus subordinados, o que, se não chega a legitimar a conduta reativa do
subordinado perseguido, serve para ex-culpar eventual conduta sua tida por
desrespeitosa, que na verdade foi um modo de repulsa da agressão moral anterior". (fl. 7
do doc. 1, evento 1.)
Muito embora o réu, em interrogatório, tenha declarado não se recordar dos fatos narrados na Denúncia,
ele mesmo apontou ter se desculpado ao Ten Herrera por algo que pudesse ter ocorrido por estar fora de
si. Ocorre que afirmou se lembrar de chegar na Companhia e, convenientemente, esqueceu-se apenas do
ocorrido no interregno temporal em que praticou o crime.
Em um primeiro momento asseverou estar sob o efeito de medicamentos e, posteriormente, declarou não
se lembrar se fazia uso ou não de algum fármaco naquele dia.
Os testemunhos corroboraram a narrativa constante da Exordial (eventos 59/61 da APM) no sentido de
ter o réu desrespeitado superior hierárquico, o Ten Med Herrera, com sua conduta, nomeando-o de "guri"
na presença de outros militares.
Inexiste, portando, questão de fato controversa, tanto que a Defesa busca a absolvição com fundamento
em teses de atipicidade por se tratar de relação entre paciente e médico, e não afeta à hierarquia e
disciplina, ou por causa supralegal de exclusão da culpabilidade.
No tocante ao argumento defensivo de atipicidade tendo em vista que, além de abalado
psicologicamente, o militar se encontrava na condição de paciente, e não subordinado, tratando-se de
ambiente hospitalar, não havendo que falar em hierarquia militar, razão não assiste ao Órgão Defensório.
Ora, primeiramente, não se encontrava o acusado em ambiente civil, sendo certo que em hospitais
militares prevalece, ainda assim, a hierarquia e a disciplina castrenses. E, por óbvio, tais preceitos devem
ser observados pelos militares não só quando se encontram no seio das organizações. Mesmo se o
ambiente fosse civil, caracterizar-se-ia o delito militar, uma vez que configurado, não em razão do local,
mas por se tratar de militar da ativa contra militar da ativa. Mormente em lugar sob administração
militar, onde a hierarquia e disciplina estão ainda mais presentes.
Com relação à construção defensiva de existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade
consistente na desproporcionalidade do tratamento dispensado pelo Ten Herrera ao acusado, melhor
sorte não lhe socorre.
Em realidade, desproporcional é a alegação da Defesa, que reputa o simples fato de o Ten Herrera ter

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
solicitado que o réu se sentasse e aguardasse como sendo uma "agressão moral anterior" ou mesmo "o
comportamento casuístico de militar que se distancia dos deveres acima expostos revela o abuso da
autoridade militar que lhe cabe, ou prática de coação moral sobre seus subordinados", sendo certo que
inexistiu qualquer abuso de autoridade ou rispidez no tratamento dispensado pelo Ten Herrera, e que a
própria Defesa admite que o agir do superior "não chega a legitimar a conduta reativa do subordinado
perseguido". Vislumbra-se, portanto, uma tentativa absolutamente infundada de elidir sua culpabilidade,
buscando qualquer justificativa externa à conduta do réu.
A alegação de ausência de dolo por ter o ex-Sd RODENI acabado de sair de uma internação psiquiátrica,
ainda abalado emocionalmente, igualmente não se sustenta.
Ao revés, o exame de insanidade mental, em seu laudo complementar (evento 1, LAUDPERI14, do
Incidente de Insanidade Mental nº 7000011-85.2018.7.03.0103), concluiu que o réu, no momento da
ação, era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento e entendeu possível considerar a hipótese de simulação. De ambos os laudos, extrai-se:
"a) Aspectos do Periciado: Tem aspecto saudável; bom cuidado com aparência pessoal;
Apresenta-se para o exame com semblante tenso, inicialmente evitando
contato visual e comunicação verbal. b) Exame do Estado Mental: Lúcido,
orientado autopsiquicamente em relação ao tempo e ao espaço, normovigil e
normotenaz, sem alterações indiretas de sensopercepção. memória preservada,
inteligência clinicamente na média, afeto tenso, pensamento lógico, com conteúdo
e velocidade normais, juízo crítico preservado, linguagem sem alterações,
inicialmente menos colaborativo.
(...) não parece tratar-se de caso de alienação mental: o inspecionado apresenta
ao exame autonomia e capacidade de discernimento preservadas (...)
(...) atenção que, até aquele momento, nunca tenha sido notado comportamento
disfuncional ou que indicasse sintomatologia psiquiátrica nem história familiar positiva
(...)
Conclusão: As informações descritas no relato levam a pensar que, ao tempo da ação,
o inspecionado apresentava sintomas psiquiátricos que mereciam tratamento, entretanto
não há como afirmar que o inspecionado era incapaz de entender o caráter
ilícito do fato e não tivesse preservadas suas condições de se determinar de
acordo com esse entendimento." (evento 1, LAUDPERI6, do Incidente de Insanidade
Mental nº 7000011-85.2018.7.03.0103). (Grifos nossos.).
"(...)
e) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o Caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acordo com esse entendimento. Sim. d) se a doença ou deficiência
mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto,
consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando o praticou. Não. Quesitos complementares: 1) Diante do
histórico registrado é possível considerar a hipótese de simulação por e parte
do mesmo? Sim, é possível considerar tal hipótese". (evento 1, LAUDPERI14, do
Incidente de Insanidade Mental nº 7000011-85.2018.7.03.0103). (Grifos nossos.)

Segundo o Major Maurício Brito Machado (evento 1, IPM2, fl. 36, da APM):
"O Sd Nascimento era um Soldado que cumpria suas obrigações e não apresentava
nenhum problema de saúde ou disciplinar, contudo, no início desse ano quando foi
instaurada uma sindicância para apurar desvios de carnes no depósito da Classe I no qual
o Sd nascimento poderia estar envolvido nesses fatos, o comportamento do Sd

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
nascimento mudou totalmente e começou a alegar problemas psicológicos e isso me
causou muita estranheza".

De fato, consta dos autos a Parte Especial, de 13/1/2016, assinada pelo ofendido, Ten Eduardo Herrera,
relatando movimentação estranha, inclusive com entrada e saída de veículo com a lona abaixada,
envolvendo o acusado e outros dois soldados que estariam de férias (evento 1, IPM2, fls. 23/24, da APM).
Ele foi preso disciplinarmente por 30 dias, a partir de 13/1/2016 e deveria cumprir até 12/2/2016 por ter,
como motorista de dia, saído do quartel com a viatura sem autorização, além de faltar com a verdade ao
ser interpelado sobre o fato, e ainda por tentar convencer a sentinela do portão lateral a não relatar sua
saída desautorizada (fl. 192 do IPM).
Corroboram as assertivas do Major Maurício Brito, o Relatório de atendimento médico (evento 1, IPM2, fls.
21/22, da APM), que retrata não ter o réu procurado qualquer atendimento de 2012 a 2015, porém,
exatamente no final do mês de janeiro de 2016 (28/1/2016), em seguida ao fato apurado na referida
sindicância (13/1/2016), ele compareceu à consulta relatando perda de interesse nas atividades
cotidianas e problemas psicológicos. No dia 5/2/16, encontrando-se na prisão, solicitou atendimento
médico e avaliação psiquiátrica e entregou atestado de psicólogo indicando os CID F 41.1 e F 42.0,
indicando que não apresentava condições de exercer suas atividades e sugerindo psicoterapia (evento 1,
IPM2, fl. 65, da APM).
O DIEx Especial s/n°, de 17/2/2016, descreve o episódio em que o acusado estava preso disciplinarmente,
não tendo informado fazer uso de medicação. Após receber a visita de seus advogados, na manhã
seguinte, relatou passar mal, sendo encontrado no chão desacordado e com respiração ofegante,
havendo sobre sua cama uma cartela do medicamento Exodus. Comunicou ter ingerido 5 (cinco)
comprimidos (evento 1, IPM2, fl. 71, da APM).
O fato objeto do presente processo ocorreu em 4/3/2016. Em documentação referente aos atendimentos
médicos realizados pelo ex-militar, consta anotação manuscrita onde se lê na data de 5/3/2016: "HD:
simulação (EEM incoerente com discurso)" (evento 1, IPM2, fl. 92, da APM).
O Laudo Especializado da Policlínica Militar de Porto Alegre, de 13/5/2016 (evento 1, IPM2, fls. 146/149,
da APM), entre outras doenças, elencou a possibilidade de simulação consciente (Z76.5) (fl. 148). No
Parecer, sugeriu que o paciente devesse ser examinado por profissionais experientes em simulação,
tendo em vista que "se realizado por outro profissional inexperiente possa ser manipulado pelas
queixas/simulações dos pacientes"; e na "Justificativa do Parecer" pontuou: "Devido aos sintomas
relatados não serem característicos, pela conduta do paciente durante a avaliação, a falta de respostas
aos medicamentos, pode-se pensar em simulação, entretanto, o paciente deve seguir tratamento
psicofarmacológico e psicológico" (fls. 148/149). Depois disso, o réu não compareceu para a inspeção de
saúde em 23/5/2016 (fl. 150).
Em processo de interdição, na audiência cível de 31/5/2016, a perícia não foi dispensada, pois, segundo a
Juíza, o réu não aparentava incapacidade civil (evento 1, IPM2, fl. 239, da APM).
Nos presentes autos, o denunciado foi intimado para indicar novo advogado, tendo em vista ter sido o
causídico preso preventivamente em face de mandado expedido nos autos do IPM 72-36.2016.7.03.0103,
que investigou, a partir da "Operação Reformados" deflagrada pela Polícia Federal com informações
fornecidas pela AGU, várias práticas fraudulentas envolvendo médicos, advogados e militares que
ingressavam com ações judiciais na Justiça Federal, alegando problemas psiquiátricos ou ortopédicos com
a finalidade de obter reforma por incapacidade (evento 1, DILIGÊNCIAS6, fls. 129 e 134/135, da APM).
Na APM nº 72-36.2016.7.03.0103, a Sentença (evento 545) resultou condenatória tanto para o advogado
quanto para o réu RODENI NASCIMENTO GARCIA. Este último restou apenado em 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses pela prática do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM, em regime inicial aberto, por
ter simulado incapacidade em decorrência de pretensa doença psiquiátrica. Contra o Decisum foi
interposta Apelação, ainda pendente de julgamento.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
Destarte, entendo assistir razão parcial ao Órgão Ministerial.
Em que pese as alegações defensivas de estar-se supondo que o agente estaria simulando doença
psiquiátrica sem provas nesse sentido, prevalece no processo penal o livre convencimento motivado do
juiz, restando patente para esta magistrada a simulação, como exposto alhures.
Ademais, o militar que o acusado desrespeitou, chamando-o de "guri", foi quem subscreveu a Parte
Especial, de 13/1/2016 (evento 1, IPM2, fls. 23/24, da APM), dando origem a punição disciplinar e a
posterior processo penal.
Em Razões (evento 1, doc. 2), o MPM pugnou pela fixação da pena máxima de 1 (um) ano de reclusão e
elencou as circunstâncias desfavoráveis do art. 69 do CPM, exaltando a ameaça proferida contra o
ofendido e a finalidade de simular doença psiquiátrica a ser alegada em ação da justiça que resultou em
processo por estelionato.
De fato, a Sentença fixou a sanção no mínimo legal, tão somente, com suporte na assertiva de não
constarem "nos autos fatos que desabonem os antecedentes do acusado", com base em sua
primariedade.
No entanto, como bem pontuou a PGJM, descabe a aplicação da apenação máxima, bastando sua
elevação em patamar acima do mínimo, verbis:
"Assim, merece reparos a r. Sentença Condenatória, levando-se em conta a intensidade
do dolo e os motivos determinantes, ainda que não tenha o condão de elevar a pena ao
seu máximo, mas que deve ser revista.
Alie-se a isso rancor antigo em relação ao seu superior, pelo fato de este ter provocado
apuração de infração disciplinar do subordinado, assim como instauração de sindicância".
(evento 6)

Analisando as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que:
A gravidade do crime encontra-se dentro da normalidade do tipo.
A intensidade do dolo foi um pouco acima do normal, tendo em vista que, ao contrário do alegado pela
Defesa, o réu não estava abalado psicologicamente, mas simulava doença psiquiátrica. Igualmente, se
verificou possuir o acusado ressentimentos com relação ao ofendido, uma vez ter sido ele quem lhe deu
parte em episódio anterior. E, ainda, já entrou no recinto bradando por médico, em atitude agressiva.
Tanto assim que a testemunha 2º Sgt Danísio Saul da Luz afirmou que ele estava bravo, "revoltadinho",
tendo derrubado as coisas da mesa e parecendo que queria provocar uma prisão (evento 61 da APM).
A extensão do dano foi normal à espécie delitiva. O alegado perigo de dano "por fazer parte de ações
para tornar mais crível a simulação que daria margem à ação" de incapacidade (evento 1, doc. 2), a meu
ver, não deve ser considerado, tendo em vista que o dano, em tese, causado com a ação de incapacidade
foi objeto de outro processo, sob pena de ocorrer bis in idem.
Os meios empregados e o modo de execução foram os adequados à espécie criminosa, haja vista ter se
utilizado de gestos e palavras desrespeitosas, o que configura o tipo em si.
As circunstâncias de tempo e lugar, igualmente, não fugiram à normalidade do tipo penal.
Os motivos determinantes, como bem pontuou a PGJM, devem ser sobrelevados, haja vista o rancor
existente com relação a seu superior por ter provocado apuração de infração disciplinar e sindicância em
face do subordinado, bem como por estar simulando doença psiquiátrica para a qual buscava
"urgentemente" atendimento médico, quando, em realidade, estava apenas encenando uma situação
inexistente.
Concernente aos antecedentes do réu, ao contrário do que alega o MPM, os supostos desvios de
alimentos apurados em outro processo não podem ser valorados, em observância ao princípio da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:15:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c24996c9
inocência.
Tal como colocado, diante de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base acima do
mínimo legal, a qual fixo em 5 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva na ausência de
atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, com o benefício do sursis, exceto a
exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os demais termos da Sentença primeva.
Ex positis, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso defensivo e pelo provimento parcial do
Apelo do MPM, para condenar o ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA à pena de 5 (cinco) meses de
detenção, por infração ao art. 160 do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos,
excluindo a exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM, e com o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da pena, e com o direito de recorrer em liberdade.
Alfim, considerando que entre a data do recebimento da Denúncia e da Sentença decorreu lapso
temporal superior a 2 anos, e em se tratando de decisão unânime, declaro, de ofício, a extinção da
punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, inciso VII, e 133, todos do CPM.
Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora